Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-90.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Troca de Hidrômetro – Correção – Elementos dos autos reveladores de erro na leitura do consumo médio mensal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-90.2019.8.26.0361
Registro: 2020.0000246239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001236-
90.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES, é apelado V.M.
LEON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-90.2019.8.26.0361
2
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Apelante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS e ESGOTOS DE MOGI DAS
CRUZES
Apelado: V.M. LEON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. BRUNO MACHADO MIANO
VOTO N° 26716
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Troca de Hidrômetro

Correção Elementos dos autos reveladores de erro na leitura do
consumo médio mensal. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 154/157 julgou
procedente a ação declaratória de inexigibilidade ajuizada por VM Leon
Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Serviço Municipal de Águas e
Esgotos de Mogi das Cruzes, declarando a inexigibilidade do débito de
R$ 5.176,21, referente à fatura do mês de setembro/2018 e, consequentemente,
a manutenção no fornecimento de água no imóvel, objeto dos autos, desde que
não haja débitos posteriores a setembro/2018, tornando definitiva a tutela de
urgência concedida. Em consequência, condenou a ré a suportar as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré recorre (fls. 160/167),
sustentando regularidade na cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-90.2019.8.26.0361
3
Recurso
recebido,
processado
e
contrarrazoado (fls. 170/181).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexigibilidade de débito, decorrente de prestação de serviços de água e
esgoto. Relata a autora que em agosto de 2018 recebeu a fatura de água, no
valor exorbitante de R$ 52.487,44, que foi reduzida para R$ 5.176,21, após
pedido de revisão. Aduz que, o imóvel está desocupado há, pelo menos 3 anos e,
portanto, sem consumo de água. Menciona que a requerida efetuou a troca do
hidrômetro, o que pode ter ocasionado a entrada de ar na tubulação ocasionando
a medição exacerbada. Por fim, alega que após a troca, as contas de consumo
voltaram ao patamar anterior.
Anote-se, desde logo, que a situação
narrada encontra guarida nas normas previstas pela Lei Federal 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor). E em se tratando de relação de consumo, diante da
verossimilhança das alegações do usuário, aliada à sua hipossuficiência técnica,
é factível a inversão do ônus da prova, à luz do disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
Vale trazer ao proscênio o que foi
decidido em 1a instância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-90.2019.8.26.0361
4
“Quanto ao pedido de inexigibilidade da conta de setembro/2018
(consumo 2584m3 - f. 29), importante frisar, que o consumo medido
nos meses de julho/18 e agosto/18 foram de 4m3 de água.
Não obstante, aleatoriamente, em setembro de 2018 a autarquia-ré
imputou à parte autora o consumo de 2584m3 de água e lhe cobrou,
por isso, R$ 5.176,21, justificando tal valor, em decorrência do
acúmulo de leitura referente aos meses de novembro/2015 a
agosto/2018 que foram emitidas pela média do consumo, uma vez
que houve impedimento de leitura do hidrômetro.
Ora, tal fato, por si só, demonstra que a cobrança sub examine é
aleatória e indevida” (fls. 156).
E é forçoso convir que não merece
qualquer reparo aquele édito monocrático, sendo de rigor sua manutenção, na
esteira do que preconiza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.1
Com efeito, a ré alega que efetuou a
cobrança com base na média de consumo dos últimos meses, deixando de
registrar o consumo efetivo da autora. Em setembro de 2018, ao efetuar a leitura
do hidrômetro, emitiu a fatura com base no consumo real, cobrando a diferença
entre o consumo médio dos meses anteriores e o consumo real, o que acarretou
o valor exorbitante, ora discutido.
Ocorre que, após, a troca do hidrômetro,
a medição do consumo no imóvel da autora voltou à normalidade, isto é, o
registro de gastos se apresentou compatível aos meses anteriores registrados
1 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-90.2019.8.26.0361
5
para aquela unidade consumidora.
Ademais, a fornecedora é a detentora de
tecnologia de distribuição e medição do consumo de água, cabendo-lhe
demonstrar que o serviço foi usufruído pelo consumidor no montante cobrado, o
que, todavia, não ocorreu. Assim, à luz da teoria da carga dinâmica das provas,
caberia à ré, por deter a técnica do fornecimento de água e coleta de esgoto, o
ônus de provar o real consumo na unidade consumidora CPC, art. 373, § 1o.
Por fim, cumpre ressaltar que há nítida
irregularidade no sistema de medição da ré, pela média de consumo, o que, como
visto, acaba acarretando cobranças exorbitantes. Daí porque não há que se falar
em cobrança pela média do consumo, a fatura deve ser emitida com base no
consumo real.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR